Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROVA. CONTRATO COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. QUESTIONAMENTO DE VALORES. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE. INFORMAÇÕES ADEQUADA. VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. DEMONSTRAÇÃO. PLANILHAS. CONGELAMENTO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
1. É cogente, no caso, a incidência do Código de Defesa Consumidor, norma de ordem pública, porquanto autor e réu inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte apelante/autora a adquirirente de unidade imobiliária como destinatária final e a parte apelada/ré empresa atuante no mercado aberto de consumo e que desenvolve atividades de comercialização de unidades imobiliárias.
2. A relação jurídica firmada entre as partes submetida ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. As alegações da parte apelante/autora quanto à suposta desinformação quanto ao valor cobrado pela parte apelada/ré não se sustentam no confronto com as provas trazidas ao caderno processual, as quais demonstram que a parte apelada/ré atuou com diligência no préstimo de informações e documentos quando solicitado pelo consumidor, bem como quando devidamente comprovado que os valores questionados foram expressamente pactuados e discriminados contratualmente quando da aquisição da unidade imobiliária.
4. Recurso conhecido e desprovido.